Tribunal: TJES
Processo: 5002315-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002315-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE LUCCA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002315-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO
:
JOSE ROBERTO DE LUCCA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de decisão (Id. 1240713) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 0078400-79.2012.8.08.0011), ajuizada em face de JOSE ROBERTO DE LUCCA, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de pesquisa de bens do executado por meio da Central de Registro de Imóveis e do INFOJUD-DOI.

Em suas razões recursais, sustentou que “
após pesquisa ao BACENJUD determinado pelo juiz, nenhum valor disponível foi encontrado em nome do agravado. Sendo assim, o exequente pleiteou nova consulta, desta vez junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tendo sido deferida tais pesquisas, porém, sem êxito. Assim, vendo-se sem alternativas, este exequente requereu a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e INFOJUD - DOI, a fim de verificar a existência de bens em nome do executado para a satisfação do seu crédito
”.

Destacou ser “
possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim
”, de modo que “
o deferimento do pedido em questão, portanto, é a medida que se impõe, devendo ser resguardados os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo
”, atendendo-se, ademais ao artigo 139, IV, do CPC/15.

Ausente contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002315-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE LUCCA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de decisão (Id. 1240713) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 0078400-79.2012.8.08.0011), ajuizada em face de JOSE ROBERTO DE LUCCA, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de pesquisa de bens do executado por meio da Central de Registro de Imóveis e do INFOJUD-DOI.

Em suas razões recursais, sustentou que “
após pesquisa ao BACENJUD determinado pelo juiz, nenhum valor disponível foi encontrado em nome do agravado. Sendo assim, o exequente pleiteou nova consulta, desta vez junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tendo sido deferida tais pesquisas, porém, sem êxito. Assim, vendo-se sem alternativas, este exequente requereu a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e INFOJUD - DOI, a fim de verificar a existência de bens em nome do executado para a satisfação do seu crédito
”.

Destacou ser “
possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim
”, de modo que “
o deferimento do pedido em questão, portanto, é a medida que se impõe, devendo ser resguardados os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo
”, atendendo-se, ademais ao artigo 139, IV, do CPC/15.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73, firmou a compreensão de que, “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
” (
STJ
; REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010), sendo, hodiernamente, dominante a compreensão de que o mesmo tratamento aplica-se, também, aos instrumentos de simplificação processual denominados Infojud e Renajud. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1.
Com

a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações

nela

tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade

da

Execução,

de

modo

que

a

apreensão

judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a

ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.
2.

Atualmente,

a

questão

se

encontra

pacificada, nos termos do precedente

fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3.

Ademais,

o

STJ

posiciona-se

no sentido de que o entendimento adotado

para

o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja

vista

que

são meios colocados à disposição dos credores para simplificar

e

agilizar

a

busca

de

bens

aptos

a satisfazer os créditos

executados.

Nesse

sentido:

AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min.

Assusete

Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto

Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell

Marques,

DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

4.
Recurso Especial provido. (
STJ
; REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Em outras palavras, a recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, posiciona-se no sentido de que
após a entrada em vigor da nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela Lei nº 11.382/2006, com correspondência no artigo 854, do CPC/15, a utilização, pela autoridade judiciária, do Sistema Infojud, para acesso às bases de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

Destarte, a mesma compreensão restou exarada, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.550.807 – PR (RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe 10/11/2015), AREsp nº 800.328 – RJ (RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 05/11/2015), REsp nº 1.347.222 – RS (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 02/09/2015), REsp nº 1.562.485 – RS (RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2015), dentre outros.

Desta forma, por não se revelar necessário o total esgotamento, pelo exequente/agravante, na via administrativa, das diligências necessárias à localização de bens em nome do executado para ser efetuada a consulta perante os sistemas Infojud-DOI e SREI, tenho por bem deferir o pedido vindicado, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente deferidas.

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que já foram realizadas, pelo Juízo
a quo
, pesquisas infrutíferas perante os Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, denotando a notável dificuldade na localização de bens penhoráveis do executado.

Por fim, registro que idêntica conclusão restou alcançada pelo colegiado da e. Primeira Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 5002323-59.2021.8.08.0000, assim como, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no Agravo de Instrumento nº 5002325-29.2021.8.08.0000.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar
a realização, pelo magistrado
a quo
,
de busca perante os sistemas INFOJUD-DOI e SREI, com o fito de localizar bens em nome do executado/agravado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002315-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE LUCCA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INFOJUD-DOI. SREI. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Infojud, Renajud, Bacenjud e SREI, prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor. Precedentes.

II.
Na hipótese, assiste razão ao agravante ao pugnar pela consulta perante os sistemas Infojud-DOI e SREI, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente realizadas perante os Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, denotando a notável dificuldade na localização de bens penhoráveis do executado. Precedentes.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.